Tribunal: STF
Processo: Rcl 64592
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 387 e 437. Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.